Tribunal: TJDFT
Processo: 0723084-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante, ante o argumento de que o acórdão no 1769880 foi omisso ao reconhecer a deserção.
3. Contrarrazões não apresentadas. O Ministério Público se manifestou pela manutenção do julgado (ID 53721042).
4. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
5. A omissão invocada é inexistente, porquanto avaliados os pressupostos de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, que dispõe: “Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso".
6. O embargante, de fato, não comprovou os respectivos pagamentos no prazo legal, e tampouco requereu o benefício da gratuidade de justiça ou comprovou o direito ao benefício, ensejando o reconhecimento da deserção. E no âmbito do sistema dos Juizados Especiais não incide o artigo 1.007, §4o, do CPC, uma vez que a Lei n.o 9.099/95 trata da matéria de forma específica.
7. Os embargos opostos evidenciam que o inconformismo do embargante se destina a modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
8. Por conseguinte, inexistente o vício apontado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.